Tribunal: TJSP
Processo: 1071199-27.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo omissão ou contradição na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há como se acolher os Embargos de Declaração.